Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. KIT DE NEURONAVEGAÇÃO. ROL DA ANS. TAXATIVO. COBERTURA DE PROCEDIMENTOS PREVISTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu que promova o fornecimento do “kit de navegação” para a realização da cirurgia descrita nos autos, no prazo de dois dias, sob pena de multa diária.
2. A Segunda Seção do colendo STJ fixou tese no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, porém, destacou situações excepcionais que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol.
3. Na hipótese dos autos, a utilização da tecnologia de neuronavegação para realização de microcirurgia para tumores intracranianos que influi diretamente no índice de sucesso das intervenções neurológicas possui respaldado pelo NATJUS/CNJ, bem como previsão na Resolução Normativa da ANS n. 465/2021, e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 2021, não havendo razoabilidade para a negativa de sua realização pelo plano de saúde.
4. Recurso conhecido e desprovido.